Tribunal: TJMT
Processo: 1000337-92.2021.8.11.0053
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000337-92.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOANETE FAUSTINO DIAS - CPF: 207.140.411-49 (APELANTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR DANOS MATERIAIS
–
SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP

– DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA C
ARACTERIZADO
–
PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE -
PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1.

O julgamento antecipado da lide
, entendendo pela improcedência do pedido
,
com base na falta de prova
, cerceou o direito da autora ora apelante de
fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a
apuração de que houve destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP.

2.
A
dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos
demanda a realização de cálculos complexos para que possa apurar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora,
sem o quê
,
resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando
o
sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por
JOANETE FAUSTINO DIAS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Santo Antônio do Leverger
, que
,
nos Autos da Ação de
Indenização por Danos
Materiais
, de n.
1000337-92.2021
,
ajuizada
em face d
o

BANCO DO BRASIL
S/A
, julgou

im
procedente a pretensão inicial
,

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda,
condenou a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A
autora
ora apelante
sus
cita
a preliminar de manifesta relevância (art. 52, §1º, RITJ/MT), consistente na nulidade da sentença, por
“
error
in procedendo”
, decorrente d
o julgamento antecipado da lide sem que houvesse a análise do pedido
de realização d
e
perícia técnica
contábil
requerida pela Banco apelado
,
sobretudo em razão da complexidade dos cálculos que envolvem a demanda
.

P
osto isso,
pugna pela
desconstituição da sentença hostilizada.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n.

213892564
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
.

Eminentes p
ares:

Na hipótese, a requerente ajuizou ação reparatória por danos materiais em face do Banco do Brasil S/A, narrando que
o Banco requerido suprimiu valores relativos aos depósitos realizados em sua
conta vinculada ao programa PASEP,
não permitindo que fossem corrigidos e remunerados com juros.

Em sua defesa
, dentre outras alegações, o Banco do Brasil argumentou a necessidade da realização de perícia técnica contábil.

Após
, os autos foram sobrestados por força de orientação emanada pela Corte Superior no IRDR n. 71, em razão de controvérsias referentes
à responsabilidade do Banco do Brasil, por saques indevidos e/ou má gestão dos valores depositados em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)
; prazo prescricional e termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

Depois de resolvidas as questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sobreveio sentença de improcedência nos termos relatados alhures
.

Nesta ocasião a apelante busca a nulidade da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Com razão a apelante, pois, ao julgar
antecipadamente o feito, entendendo pela improcedência do pedido
,
com base na falta de prova
, cerceou o direito da autora ora apelante de
fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a
apuração de
que houve destinação indevida de valores de
sua conta vinculada ao PASEP
.

Com efeito, a dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos
demanda a realização de cálculos complexos para que possa apurar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício
da
parte autora,
sem o quê
,
resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando
o
sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial.

Nesse sentido
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO –
PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

(...).
Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil.
A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.

(N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar e, assim, anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024